Tribunal: STF
Processo: RE 102647
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-23
Data de publicação: 1985-04-23

Ementa:
- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. ENTIDADE RECREATIVA SEM FINS
LUCRATIVOS. INCIDENCIA DO TRIBUTO EM RELAÇÃO, A FESTAS
REALIZADAS, MEDIANTE A COBRANÇA DE INGRESSOS. REQUISITO
DA HABITUALIDADE NÃO NEGADO, EM TESE, PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO, E DE AFERIÇÃO OBSTADA, PELA FALTA DE
ESPECIFICAÇÃO DOS FATOS CUJA QUALIFICAÇÃO SE PRETENDE VER
DECLARADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.